Tribunal: TJMT
Processo: 1025354-32.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025354-32.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), JOSE GRACILIANO DOS SANTOS - CPF: 087.505.144-82 (PACIENTE), ADRIANO DOS SANTOS - CPF: 129.022.544-31 (PACIENTE), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (IMPETRANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (IMPETRANTE), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (IMPETRANTE), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO GINO - CPF: 037.005.131-94 (VÍTIMA), JANDIRLEI ALVES BUENO - CPF: 631.511.971-91 (VÍTIMA), CLEIA ROSA DOS SANTOS BUENO - CPF: 013.436.181-42 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ANDRÉ CALLAI PONCES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DUPLO
HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PACIENTES PRONUNCIADOS – 1.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 21 DO STJ – REAGENDAMENTO DA SESSÃO PLENÁRIA PARA A DATA MAIS PRÓXIMA POSSÍVEL – FEITO QUE SOFREU COM OS EFEITOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS -

2. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA À BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS E PERICULOSIDADE DOS AGENTES REVELADA PELO VIOLENTO MODUS OPERANDI EMPREGADO – PRECEDENTES DO STJ -
3.

ESGOTAMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA NULIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA
– MEDIDA CONSTRITIVA QUE VEM SENDO REAVALIDA PELA D. AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE PRIMEIRO GRAU COM REGULARIDADE – SUBSISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, a fim de possibilitar a submissão dos pacientes a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, cuja sessão somente não se realizou em razão da impossibilidade de comparecimento da advogada da corré
Cleia Rosa dos Santos Bueno
; sendo o ato solene designado para a data mais próxima possível, sem, contudo, sobrecarregar a pauta da unidade judiciária em que tramita o feito correlato; a impedir o acolhimento da tese defensiva de que existe coação ilegal por excesso de prazo, máxime porque a instrução se encerrou com a prolação da sentença de pronúncia, a incidir, na hipótese, o entendimento da Súmula n. 21 do STJ.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos pacientes; além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade social dos criminosos. Precedentes.

3.

Conforme já reiteradamente assentado pelo c. STJ, o prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, § único, do CPP, não se trata de termo peremptório, de modo que eventual atraso na execução deste ato não implica em automática declaração de ilegalidade da medida constritiva. Demais disso, ao que ressai dos autos eletrônicos, a d. autoridade judiciária de primeiro grau vem reavaliando a indispensabilidade da prisão preventiva com regularidade, a afastar a tese defensiva que buscar desconstituir o ergástulo à conta da inobservância do aludido prazo.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. SILVIO EDUARDO POLIDORIO e Outros

PACIENTE

ADRIANO DOS SANTOS

JOSÉ GRACILIANO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que
decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva desfavor destes
nos autos da Ação Penal n.º 14059-72.2017.811.0015 (cód. 309068), em que pronunciados pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, §2º, incs. I, III e IV e art. 211, ambos do Código Penal
, perpetrados em face das vítimas
Adriano Gino
e
Jandirlei Alves Bueno
.

Contextualizando a impetração, os subscritores do
writ
relatam que os pacientes encontram-se presos preventivamente desde o dia
24/03/2018
, tendo a constrição cautelar destes sido mantida por ocasião da sentença de pronúncia, proferida no dia
27/02/2019
. Sucede que a Sessão Plenária agendada para o dia
11/11/2020
foi redesignada para a longínqua data de
10/02/2021
, após o d. magistrado singular acolher um pedido formulado pela defesa da corré
Cleia Rosa dos Santos Bueno
, submetendo os pacientes à prisão processual por tempo demasiadamente excessivo, o que, no entender da defesa, configura coação ilegal, ensejando a concessão da ordem.

Assim, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aludem os impetrantes como primeira vertente a tese de
excesso de prazo
na manutenção da prisão processual dos beneficiários do
writ
, visto que já
se encontram segregados há mais de 03 (três) anos sem que tenham sido submetidos à julgamento perante a Corte Popular
, acrescentando, nesse desiderato, que a Sessão Plenária já estava na iminência de ocorrer quando fora reagendada e
“os Pacientes têm o maior interesse na realização do julgamento, cujo resultado, confiam e acreditam, que culminará com suas imediatas solturas”
(sic).

A título de segunda causa de pedir, asseveram que as
decisões
por meio das quais foi
decretada e mantida a segregação cautelar dos increpados

não estão idoneamente fundamentadas
,
em expressa afronta ao art. 93, inc. IX da CF/88
, tendo a d. autoridade inquinada de coatora se limitado a mencionar genericamente a necessidade de garantir a ordem pública, sem, contudo, apontar objetivamente em que medida a liberdade dos pacientes ofereceria risco ao corpo social [
periculum libertatis
],
tampouco os motivos pelos quais seriam inadequadas à hipótese as providências cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Enfim,
defendem que a
omissão do juízo
a quo
em reavaliar a imprescindibilidade da prisão processual dos pacientes
depois de passados
mais de um ano
desde a prolação da decisão que os manteve recolhidos ao cárcere
viola a novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.º 13.964/19
, e que passou a exigir a reavaliação da necessidade das prisões provisórias a cada 90 (noventa) dias,
“mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem em favor dos pacientes, designando-se nova data para submissão destes à julgamento perante o Conselho de Sentença ainda no
“presente ano de 2020”
, desmembrando-se o feito com relação a estes, com a consequente expedição dos respectivos alvarás de soltura, a fim de que aguardem em liberdade a submissão da causa ao crivo da Corte Popular.

No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

A exordial veio munida com os documentos digitais registrados do ID 68185980 ao ID 68215461; e do ID 68733951 ao ID 68733953.

O processo eletrônico veio distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1001300-36.2019.811.0000.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID
69087480) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos eletrônicos no ID 69612969 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 70128477).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que os pacientes
Adriano dos Santos
e
José Graciliano dos Santos
encontram-se presos preventivamente em razão da existência de fortes indícios de que estariam envolvidos nos crimes de
homicídio qualificado
e
ocultação de cadáver
, perpetrados em face das vítimas
Adriano Gino
e
Jandirlei Alves Bueno.

Irresignados, exsurgem inconformados alegando a ocorrência de constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures.

Feito tal escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Logo de início, ressalto que
não
encontro motivos para acolher a pretensão defensiva que busca desconstituir a prisão preventiva imposta aos pacientes à conta do alardeado excesso de prazo. Explico.

Com efeito, ressai da prova pré-constituída que os pacientes
Adriano dos Santos
e
José Graciliano dos Santos
, bem como a codenunciada
Cléia Rosa dos Santos Bueno
, foram denunciados pelo suposto cometimento das condutas ilícitas descritas no
art. 121, §2º, incs. I, III e IV e art. 211, ambos do Código Penal,
levadas à efeito em face das vítimas
Adriano Gino
e
Jandirlei Alves Bueno;
sendo a exordial acusatória devidamente recebida pela autoridade judiciária de primeiro grau no dia
24/04/2018
, ocasião em que decretada a prisão preventiva de todos os denunciados e determinada a citação pessoal destes para apresentarem suas defesas prévias.

Devidamente citados os acusados, apresentadas as respectivas defesas preliminares e arredadas as
hipóteses de absolvição sumária, foi agendada audiência de instrução e julgamento para o dia
17/09/2018
; sendo o aludido ato solne antecipado para o dia
28/08/2018
, em razão da necessidade de adequação da pauta de audiências da unidade judiciária.

A solenidade instrutória foi realizada na data outrora designada, oportunidade em que colhidos os depoimentos das testemunhas
Dr. Ugo Ângelo Reck de Mendonça
(Delegado de Polícia),
Fabio Augusto Leandro
(Investigador da Polícia Civil),
Gustavo Galvan
(Investigador da Polícia Civil),
Vinicius Beck Sitko
(Investigador da Polícia Civil),
Douglas Henrique Algayer
(Investigador da Polícia Civil),
Fabio Cleyton Silva Sousa
(Investigador da Polícia Civil),
André Wanderley
,
Noemia Gino
,
Janaina Melo Dias
,
Welington Ricardo Ruppental
,
Vanessa Souza Bizerra
,
Jocielle Aparecida de Oliveira
e
Claudia da Conceição Vaz
; bem como analisados e indeferidos os pedidos de revogação da custódia dos increpados, formulados por suas respectivas defesas, tendo sido designado o dia
24/10/2018
para continuação da instrução criminal.

Foram expedidas inúmeras cartas precatórias a fim de intimar as testemunhas faltantes e, na data agendada, deu-se prosseguimento à solenidade instrutória, ocasião em que foram colhidos os depoimentos das testemunhas
Maria da Penha de Oliveira
,
Polyana Fontoura Correa
(Investigadora da Polícia Civil),
Gislaine dos Santos Costa
,
Grazieli Tainara Verissimo da Silva
,
Adilio Pereira de Menezes
e Dr.
Cristhian Yukio Maciel Teruya
(médico);

bem como realizado o interrogatório dos acusados
Adriano dos Santos
,
José Graciliano dos Santos
e
Cleia Rosa dos Santos Bueno
.

Na mesma oportunidade, foram apreciados novos pedidos de revogação das prisões preventivas dos acusados, os quais foram indeferidos pelo magistrado
a quo
. Ao final da solenidade, a defesa da codenunciada
Cleia
pugnou pela oitiva da testemunha
Celso Willyan Barbosa Pereira
(Bombeiro Militar), sendo tal pleito acolhido pelo MM. Juiz, que designou o dia
05/11/2018
para realização da inquirição da aludida testemunha em juízo – que efetivamente ocorreu no dia
03/12/2018
, data em que também fora
encerrada a fase instrutória
, concedendo-se prazo às partes para apresentação de alegações finais sob a forma de memoriais, sucessivamente.

Após a juntada das respectivas alegações derradeiras pelas partes, os autos foram conclusos ao gabinete e, na data de
27/02/2019
prolatada a
sentença pronunciado
os acusados
Adriano dos Santos
,
José Graciliano dos Santos
e
Cleia Rosa dos Santos Bueno
, a fim de que fossem submetidos a julgamento perante a Corte Popular; da qual os favorecidos nessa ordem manifestaram o desejo de
não
recorrer, consoante se observa da certidão anexada aos autos no dia
22/03/2019
, pela Sra. Oficiala de Justiça
Jandira Maria Hintz
.

À vista disso, em razão da manifesta ausência de interesse recursal dos pronunciados e do órgão acusatório, no dia
25/04/2019
foram estes devidamente intimados para se manifestarem nos termos do art. 422 do CPP; e, após a juntada das respectivas manifestações, fora elaborado
o relatório do processo-crime, a teor do que preceitua o art. 423 do CPP, sendo determinada a inclusão do feito em pauta para julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, cuja sessão fora inicialmente agendada para o dia
29/10/2019
, determinando-se a intimação das partes e testemunhas que serem ouvidas em Plenário, inclusive mediante a expedição de inúmeras cartas precatórias.

Na data de
24/09/2019
, o MM. Juiz
a quo
procedeu com a reanálise da prisão preventiva imposta aos acusados, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, tendo concluído pela imprescindibilidade de manter os pronunciados recolhidos ao cárcere provisório.

Sucede que diante da vultuosa quantidade de informações decorrentes da juntada do Laudo Pericial n.º 2.10.2019.37363-01 e do Ofício n.º 1426/2019/DERF aos autos da ação penal correlata em
meados do mês de outubro de 2019
, o d. magistrado singular concedeu prazo de 10 (dez) dias às partes para que formulassem quesitos a serem respondidos pelos peritos oficiais a fim de delimitar a perícia a ser realizada nos aparelhos telefônicos apreendidos nos autos; e, em razão do diminuto interregno de tempo até o dia anteriormente agendado para submissão do feito à Corte Popular,
redesignou a Sessão Plenária
para o dia
02/04/2020
.

Prosseguindo, em
24/01/2020
a prisão preventiva dos acusados foi novamente reavaliada pelo MM. Juiz de primeiro grau, em atenção à determinação contida no parágrafo único do art. 316 do CPP; ocasião em que, mais uma vez, a d. autoridade judiciária concluiu pela imprescindibilidade de manter os pacientes provisoriamente presos, situação em que deveriam aguardar até a submissão do feito a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Sucede que, em razão da emergência de saúde pública decorrente da situação de pandemia desencadeada pelo novo coronavírus, a partir do mês de março de 2020, inúmeras medidas profiláticas foram adotadas pelo Poder Judiciário como forma de frear a propagação da doença - dentre as quais, a suspensão de prazos e atos processuais não urgentes, inclusive audiências, sessões presenciais de julgamento e as Sessões Plenárias do Tribunal do Júri -, levando ao cancelamento da Sessão Plenária outrora agendada para
02/04/2020
.

As aludidas medidas preventivas permaneceram vigentes por longos meses durante o ano de 2020 e, em
17/09/2020
frente à reabertura dos prédios do Poder Judiciário no Estado de Mato Grosso, o ato solene foi agendado para a data de
11/11/2020
, sendo novamente transferido para
02/12/2020
, em razão de incompatibilidade de agenda da Promotora de Justiça atuante na comarca; e, por fim, para o dia
10/02/2021
, em atendimento ao requerimento formulado pela advogada da corré
Cleia Rosa dos Santos Bueno
que, aparentemente, não conseguiria comparecer ao julgamento.

Nessa esteira, o subscritor do
writ
sustenta que as inúmeras alterações na data de realização da Sessão Plenária de Julgamento para
além de ensejar a configuração de excesso de prazo na prisão provisória dos pacientes, fere de morte o brocardo jurídico da razoável duração do processo, ensejando, portanto, a concessão da presente ordem liberatória
.

Todavia, a despeito dos judiciosos argumentos empregados pelo nobre causídico no presente remédio heroico,
a meu ver, o elastério na marcha processual não se revela demasiadamente exacerbado, ao ponto de ensejar a restituição do
status libertatis
do paciente
. Explico.

Como é cediço, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Já a segunda fase do rito, chamada de
iudicium causae
, parte da sentença de pronúncia e termina com a decisão final do Conselho de Sentença,
e é exatamente nesta última etapa que se encontra a ação penal ajuizada em face dos pacientes
, sendo certo outrossim,

que a teor das informações prestadas pela autoridade impetrada e do andamento processual disponível no sistema interno informatizado
Primus
, a realização do julgamento pelo Júri Popular foi redesignada em razão da impossibilidade de comparecimento da patrona da coacusada
Cleia Rosa dos Santos Bueno
, sendo a data mais próxima disponível para realização do julgamento o dia
10/02/2021
, notadamente diante das consequências decorrentes da declaração pública de pandemia em razão do novo coronavírus no ano de 2020, que levou à suspensão de prazos e atos processuais por longos meses e, consequentemente, o reagendamento de inúmeras audiências e Sessões de julgamento no âmbito de todo o Poder Judiciário.

Deveras, no dia
11/11/2020
ao se pronunciar acerca do alardeado excesso de prazo na custódia dos pacientes, o d. magistrado de primeiro grau bem destacou que o agendamento da Sessão Plenária do Tribunal do Júri se deu para a data mais próxima possível, de modo a evitar o alongamento demasiado do feito, sem, contudo, sobrecarregar a pauta de julgamento da 1ª Vara Criminal de Sinop/MT.

Por apego à clareza, transcrevo os trechos pertinentes do aludido pronunciamento judicial,
in verbis
:

“[...] Ressalto que o ato fora designado para data próxima, só não sendo possível a redesignação para este ano, ainda, tendo em vista que o fechamento das Portas dos Fóruns e o imposição de regime obrigatório de teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção do contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), conforme reiteradas portarias do E.TJMT, afetaram substancialmente o andamento normal dos processos, de modo que o cumprimento de atos presenciais pelo Poder Judiciário, em especial as audiências e júris, sofreram enormes prejuízos, ante a impossibilidade de suas realizações acarretando uma sobrecarga da pauta deste juízo.

Além disso, a designação do ato para o mês de janeiro do ano de 2021 também se tornou inexequível, em razão da ausência de tempo hábil para a realização de sorteio e intimação das pessoas que figurarão como jurados titulares e suplentes nas Sessões de Julgamentos pelo Tribunal do Júri desta Comarca designados no primeiro semestre do ano que vem.

Ressalto que até a reabertura dos fóruns, a Sessão de Julgamento fora adiada, em virtude das medidas de prevenção adotadas pela Administração do TJMT com o objetivo de conter a propagação pelo coronavírus-COVID 19, que editou reiteradas portarias, prorrogando os prazos e fechamento das portas do Palácio da Justiça, constituindo motivo de força maior
.” (andamento virtual da ação penal n.º 14059-72.2017.811.0015, disponível no sítio eletrônico do e. TJMT)

Em sendo assim, conquanto os pacientes estejam com a liberdade restrita desde

24/03/2018
,

não há como acolher a alegação defensiva de que estão sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, porque
não se constata a ocorrência de desídia da acusação e/ou do d. magistrado singular na condução do processo
, uma vez que os elementos informativos contidos no caderno do remédio heroico demonstram que o feito está tramitando regularmente, com as medidas necessárias sendo tomadas em tempo hábil.

Isso porque, como é de amplo conhecimento aos operadores do Direito, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, podendo ser mitigados à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das vicissitudes da hipótese concreta, até mesmo porque não são fatais, tampouco peremptórios.

Portanto, a verificação de eventual coação ilegal por excesso de prazo exige do julgador um juízo de razoabilidade e não uma análise puramente aritmética, devendo ser sopesado o tempo de duração da constrição cautelar com as peculiaridades e a complexidade do caso, não se descuidando de fatores exógenos que possam, por algum motivo, interferir na regular tramitação do feito.

Logo, para que o excesso de prazo seja considerado apto a ensejar o relaxamento da prisão processual, o maior elastério na instrução criminal deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito, o que, em principio, não ocorre no caso retratado nos autos.

Fosse pouco, não se descuida que em se tratando de processo submetido ao rito escalonado do Júri, a teor do enunciado n.º 21 da súmula do STJ,
“
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
”; portanto, via de regra, após a prolação da sentença de pronúncia não há falar-se em constrangimento ilegal [passível de impugnação por meio de
habeas corpus
] decorrente de excesso de prazo, salvo quando este for motivado por desídia da acusação ou por descaso do juízo,
o que, como já aquilatado, não se amolda à hipótese dos autos
.

A propósito, a jurisprudência pátria vem orientando-se nesse sentido, consoante se observa nos seguintes precedentes,
in verbis
:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
EXCESSO
DE
PRAZO
. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. ADVOGADOS DISTINTOS. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR TESTEMUNHAS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a
mora
que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
2. Na hipótese, eventual
mora
na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso e à complexidade do feito, considerando a pluralidade de réus com advogados distintos e a necessidade de diligências para localização de testemunhas. 3. (...) 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 472.736/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (destaquei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. (...) EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA. SÚMULA 21/STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

(...)
6. Constitui entendimento consolidado do STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

7. Na hipótese, não restou caracterizada a mora na tramitação do processo, porquanto este tem seguido seu trâmite regular, tendo o Juízo de primeiro grau afirmado que a relativa delonga se verificou em razão de o paciente ter permanecido foragido, ressaltando que, após sua prisão o feito foi instruído,
já tendo sido proferida sentença de pronúncia
, contra a qual foi interposto recurso em sentido estrito.
Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito.

8.
Conforme consta do Enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência da sentença de pronúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução do processo.
Habeas corpus não conhecido.”

(HC 432.094/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 06/04/2018) (grifei)

Com isso, concluo que certa demora
no trâmite processual se justifica nas vicissitudes do caso concreto, que conta com uma pluralidade de réus [em número de três], acusados pelo cometimento de crimes graves e que estão sendo assistidos por defensores diversos, exigindo-se, ainda, a expedição de inúmeras cartas precatórias para intimação de testemunhas
, além da realização de perícias; fatores que, em certa medida, elastecem o andamento processual, sem, contudo, ofender a razoável duração do processo.

Nessa toada, considero que a duração do trâmite processual compatibiliza-se com as circunstâncias concretas da hipótese versada, inexistido, portanto, coação ilegal por excesso de prazo, a justificar o relaxamento da prisão preventiva imposta aos pacientes, principalmente porque inexiste desídia da acusação ou descaso da d. autoridade judiciária de primeiro grau, justificando-se o elastério nas vicissitudes do caso concreto, em especial, na situação de pandemia desencadeada pelo novo coronavírus, cuja prevenção ensejou a suspensão de prazos e atividades presenciais do Poder Judiciário
entre os meses de março a setembro de 2020
.

Em sendo assim, na contramão do que alegam os impetrantes, não encontro motivos concretos para relaxar a prisão preventiva dos beneficiários deste
writ
, pois o contexto do feito correlato legitima o andamento processual, a impedir que seja imputada indevida letargia aos órgãos estatais.

2.

Da prisão preventiva imposta aos pacientes e da alardeada viabilidade de substituição do ergástulo por medidas cautelares menos severas (art. 319, CPP).

Dessume-se dos autos eletrônicos que a prisão processual imposta aos pacientes se especa na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que as penas máximas em abstrato previstas para os delitos pelos quais foram pronunciados [homicídio qualificado e ocultação de cadáver], quando somadas,
ultrapassam 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a fumaça do cometimento dos delitos exigida para a imposição e manutenção da medida extrema
.

De outra banda, com relação ao
periculum libertatis
, a d. autoridade impetrada justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas e da
aparente periculosidade dos agentes
, revelada pelo violento
modus operandi
empregado na consecução dos delitos (ID 68185981, p. 03).

Com efeito, em casos análogos ao dos autos o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou posicionamento
favorável à decretação da medida extrema para garantia da ordem pública quando o
modus operandi
empregado evidenciar a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente
. Veja-se o seguinte precedente:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICIDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NO DECRETO PRISIONAL. (...).
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.
III - In casu, observa-se que a segregação cautelar da agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja em razão da periculosidade do recorrente e do modus operandi do delito em tese praticado, consistente em homicídio qualificado, seja pelo fato de o recorrente ser contumaz na prática delitiva, circunstâncias que justificam a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração criminosa
.
(...) Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 126569 MS 2020/0106076-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020) (grifei)

Dessa feita, não há como taxar o édito segregatício de teratológico, desprovido de motivação e tampouco mal fundamentado, ao revés, as razões de decidir fazem alusão às peculiaridades fáticas vinculadas aos autos para concluir pela necessidade concreta da prisão preventiva imposta aos increpados, a afastar a tese da defensiva de que se especam em argumentos genéricos e abstratos.

Desta feita, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva dos pacientes, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade em concreto das condutas atribuídas aos segregados e à aparente periculosidade destes, tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
.

Pelas mesmas razões,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, pois, como já aquilatado,
a prisão preventiva da beneficiária do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Outrossim, consoante o previsto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

E, ainda que os increpados supostamente ostentem condições pessoais abonatórias, diante de todo o contexto fático retratado nos autos, conclui-se que não são suficientes para afastar o risco que suas respectivas solturas representam ao meio social, haja vista a manifesta necessidade de salvaguardar toda a coletividade (
ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 43 da TCCR/TJMT).

Portanto, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta aos favorecidos nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço.

3.

Da reavaliação da prisão processual, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Por fim, quanto à alegação defensiva referente à suposta ilegalidade da prisão em razão do alardeado descumprimento da exigência de reavaliação periódica a que alude o art. 316, parágrafo único, do CPP, friso que de fato, as alterações instituídas pela Lei n.º 13.964/2019 no Código de Processo Penal visaram assegurar que as prisões provisórias não se estendam por tempo demasiadamente excessivo e passem a configurar uma espécie de cumprimento antecipado da pena, exigindo do julgador que reexamine a cada noventa dias a imprescindibilidade da cautelar extrema.

Todavia, o Tribunal da Cidadania firmou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal
“não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.

Partindo de tais premissas e volvendo-se à hipótese dos autos, verifico que, aparentemente, a d. autoridade judiciária de primeiro grau vem reavaliando a imprescindibilidade da custódia imposta aos pacientes de forma regular,
em estrito cumprimento à determinação contida no art. 316, parágrafo único, do CPP
, a afastar a alegação defensiva que busca desconstituir a prisão preventiva à conta do alardeado descumprimento da aludida determinação legal.

Logo, pelo que se colhe de uma análise acurada dos autos, não há nenhuma ilegalidade patente; muito pelo contrário, o que se vê são razões robustas para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes – dada a
gravidade concreta das condutas por eles perpetradas
, a recomendar que sejam mantidos provisoriamente presos como forma de
acautelar a ordem pública
. E ainda que fosse diferente, como já aquilatado, a mera alegação de que o prazo de 90 (noventa) dias para o reexame periódico da prisão foi extrapolado é insuficiente para caracterizar qualquer vício capaz de impor o relaxamento da medida constritiva.

Em sendo assim, estando a custódia processual imposta aos pacientes lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos e pressupostos legais insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos increpados; o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ADRIANO DOS SANTOS e JOSÉ GRACILIANO DOS SANTOS
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório destes tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021